Tribunal: TJMT
Processo: 0004969-42.2015.8.11.0037
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004969-42.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Ameaça, Violação de domicílio, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE RIBAMAR PACHECO SOUZA - CPF: 002.344.073-28 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEANDRO MACHADO CAMPOS - CPF: 075.255.139-61 (VÍTIMA), MONICA DE LIMA COSTA - CPF: 604.748.733-58 (VÍTIMA), HOSPITAL SÃO LUCAS (TERCEIRO INTERESSADO), Regina Adriana de Lima (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA COM O RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NOS TERMOS DOS ART. 110, 109, V E 107, IV DO CÓDIGO PENAL – ATR. 129, § 1o, INCISO II DO CÓDIGO PENAL – RECUSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PENA – DOSIMETRIA – MAJORAÇÃO DA PENA – BASE – NEGATIVAÇÃO DA VETORIAL DO ART. 59 DO CP –CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E MOTIVOS DO CRIME – PARCIAL VIABILIDADE – MOTIVOS DO CRIME QUE SÃO SUFICIENTES PARA DISTANCIAR A PENA BASE DO MÍNIMO LEGAL - PRESCRIÇÃO – DECISÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO – SENTENÇA READEQUADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A fundamentação utilizada pelo Ministério Público para considerar desfavorável as circunstâncias judicias da culpabilidade das circunstâncias dos crimes são inerentes ao tipo penal violado, não sendo aptas a majorar a pena base.

Em relação aos motivos do crime, baseado no ciúme, a jurisprudência tem admitido grau de reprovabilidade maior da conduta, uma vez que evidencia sentimento de posse de um sobre outro em relações efetivas.

A análise da prescrição da pena
“ in concreto”,
neste momento não pode ser apreciada uma vez que não houve o transito em julgado para acusação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal no 4969-42.2015.811.0037, na qual
José Ribamar Pacheco de Souza
foi condenado pela prática do delito previsto no
artigo 129, § 1o, inciso II do Código Penal
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
(sentença – Id. 188101274).

Inconformado, o Órgão Ministerial interpôs recurso de apelação criminal (Id. 188101276). Em suas razões, busca a reforma da sentença, requerendo a majoração da pena-base aplicada em desfavor de
José
, com o reconhecimento desfavorável das circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias e motivos do crime (Id. 188101278).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública refuta as teses do
Parquet
, requerendo a manutenção da decisão recorrida, julgando improcedente o apelo ministerial (Id. 188101280).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo parcial provimento do apelo interposto, para recrudescer a reprimenda basilar do apelo no que tange às circunstâncias e motivos do crime (Id. 190235189), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal
: Lesão corporal de natureza grave -
Recurso Ministerial
- Pleito pela exasperação da pena basilar do apelado José, ao argumento de que o magistrado a quo não analisou de forma devida e escorreita as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, eis que a culpabilidade, as circunstâncias e os motivos do crime devem militar em desprestígio do apelado José -
Parcial admissibilidade
– In casu, diante dos elementos concretos constantes nos autos, verifica-se que as circunstâncias judiciais atinentes às circunstâncias e motivos do crime devem militar em desfavor do apelado. Com efeito, uma vez atribuída carga negativa a referidos vetores, deve ser efetuado o aumento na respectiva pena-base, em observância ao art. 59 do Código Penal. Lado outro, a respeito do vetor culpabilidade, convém gizar que a capacidade de entender o caráter ilícito do fato e comportar-se conforme este entendimento constitui a culpabilidade como elementar do tipo penal, não guardando relação alguma com a circunstância judicial da culpabilidade (STJ - HC 66.238/GO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2007, DJ 19/12/2007, p. 1234 RT vol. 871, p. 523) -
Pelo parcial provimento do apelo interposto, para recrudescer a reprimenda basilar do apealado, valorando negativamente as circunstâncias e os motivos do crime, mantendo-se, no mais, incólume a decisão hostilizada
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que julgando procedente a denúncia, condenou José Ribamar Pacheco Souza, como incurso no artigo 129, § 1o, inciso II do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01(um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, requer a prescrição retroativa da pretensão punitiva e consequentemente a extinção da punibilidade nos

termos dos artigos 110, 109,V e 107, VI do Código Penal. (Id.188101274).

Inconformado, o Órgão Ministerial interpôs recurso de apelação criminal. Em suas razões, busca a reforma da sentença, requerendo a majoração da pena-base aplicada em desfavor de José, com o reconhecimento desfavorável das circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias e motivos do crime.

Para melhor análise dos pedidos, entendo necessário a transcrição da dosimetria aplicada à sentença:

“(...) ante
o exposto, atento à soberania do Júri,
julgo parcialmente procedente
o pedido,
a fim de

condenar
JOSÉ RIBAMAR PACHECO DE SOUZA qualificado nos autos, como incurso nas penas dos arts. 129, § 1o, II do Código Penal.

Passo
às dosimetrias das penas.

O delito previsto no art. 129, § 1o do Código Penal, possui pena de reclusão, de um a cinco anos.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual
fixo
a pena-base em
1 ano de reclusão
, pena esta que
torno definitivo
.

Fixo
o
regime aberto
para início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, c do Código Penal.

Deixo

de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante o não preenchimento dos requisitos previstos no art. 44, do CP
.

Deixo
de condenar o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser pobre na forma da lei.

Segundo Guilherme de Souza Nucci, prescrição retroativa é a prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada, sem recurso da apelação, ou improvido este, levando-se em conta prazos anteriores à própria sentença (Código Penal Comentado, 4a ed., RT, p. 383).

Compulsando os autos, verifica-se que o réu foi condenado a 01(um) ano de reclusão, pena que prescreve em 04(quatro) anos, em conformidade com o art. 110 c/c art. 109, VI do CP.

Assim, como entre o recebimento da denúncia (18.10.2019) até a sentença de pronúncia (31.10.2019), transcorreram mais de 04 (quatro) anos, necessário se faz o reconhecimento, como de fato
reconheço
, da prescrição retroativa da pretensão punitiva e a consequente
extinção da punibilidade

quanto ao delito encartado no art. 129, § 1o inciso II do Código Penal, nos termos dos arts. 110, 109, V e 107, IV do Código Penal.

(...)”

Entendo oportuno elucidar as circunstâncias judiciais que o Ministério Público requer sejam consideradas desfavoráveis ao apelado.

Culpabilidade
: No momento de fixar a pena, o julgador leva em conta a
culpabilidade
em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.

A culpabilidade para o efeito do montante da pena-base é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretem o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena.

A
culpabilidade
anoto por derradeiro neste item como acepção, não é fundamento da pena, mas como limite desta pena cominada.

O argumento utilizado pelo apelante não merece prosperar, pois é inerente ao próprio tipo penal, sendo o fato de o apelado possuir consciência da ilicitude do fato cometido, à época, bem como sua imputabilidade, devendo ter agido com conduta diversa da que teve, não é fundamentação hábil a ensejar o reconhecimento da mencionada circunstância judicial, não sendo apta a elevar a pena-base.

As
circunstâncias do crime
são os elementos do fato delitivo, acessórios, ou acidentais, não integrantes do tipo, embora relacionadas ao delito. Quando as circunstâncias estão expressamente previstas na lei, denominam-se de “legais” (agravantes e atenuantes). Quando genericamente previstas, devem ser fundamentadas pelo juiz, denominam-se de “judiciais”. Portanto as circunstâncias judiciais têm caráter residual, ficando delas excluídas as circunstâncias qualificadoras, as agravantes e as causas de aumento. Compreendem, portanto, as singularidades do fato, as quais cabem ao juiz valorar.

Entendo oportuno elucidar as circunstâncias do crime, em que o Ministério Público requer o seu reconhecimento na primeira fase a forma de seu cometimento, sendo um grande número de facadas totalizando 08 (oito) golpes, na região dorsal, sendo declarações da vítima Leandro Machado Campos.

Observa-se da sentença que o apelado foi condenado nos termos dos artigos 129, §1o inciso II, do Código penal, em razão da multiplicidade de lesões provocadas na vítima.

Assim, entendo que a quantidade de lesões é ínsita ao tipo penal violado, não sendo justificativa hábil a majorar a reprimenda basilar no tocante à circunstância judicial das circunstancias do delito, que poderia acarretar
bis in idem.

Os
motivos do crime
São os precedentes causais de caráter psicológico da ação. Os motivos são os fatores que animaram o agente a praticar o delito (qual a razão?). Eles não se confundem com o dolo ou culpa, tampouco com a finalidade, mas estão ligados à causa da conduta, que podem ser nobres ou vis, e poderão ser valorados quando não constituírem elementos inerentes ao crime, isto é, quando ultrapassarem os normais da espécie e não constituírem outras circunstâncias do crime como qualificadoras, majorantes etc.

Entendo oportuno elucidar as circunstâncias do crime, sendo que o Ministério Público requer, na primeira fase, segundo seus argumentos, que os motivos do crime sendo desfavoráveis por motivações por crises de ciúmes, contra sua ex companheira Mônica de Lima Costa.

Em relação aos motivos do crime baseado no ciúme a jurisprudência tem admitido com o grau de reprovabilidade maior da conduta, uma vez que evidencia sentimento de posse de um sobre outro em relações efetivas.

Nesse sentido:

2. Este Tribunal Superior possui firme entendimento no sentido de que "o ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base" (AgRg no AREsp 1441372, Relator(a) Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ , SEXTA TURMA, DJe 27/5/2019).

3. A valoração negativa das consequências do delito fundada nos abalos psicológicos e nas dores intensas da ofendida, conforme consignado pelos Juízos de primeiro e segundo grau, constituindo, pois, motivação idônea (AgRg no AREsp 1441372, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 27/5/2019).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.428.949/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020.)

Assim é o conceito de ciúme:

1
Sentimento negativo provocado por receio ou suspeita de que a pessoa amada dedique seu interesse e/ou afeto a outrem
. 2 Receio de perder algo. 3 Sentimento negativo em que se mesclam ódio e desgosto, provocado pela felicidade ou situação favorável de outrem; inveja. In dicionário Michaelis – (on line ).

No caso dos autos, o ciúme do paciente ultrapassou o mero sentimento do sentido literal da palavra, uma vez que está motivação o levou a desferir 08 (oito) golpes de arma branca na ofendida

Assim acolho parcialmente a pretensão ministerial, para exasperar a pena base do apelado, considerando como desfavorável apenas as circunstâncias judiciais dos motivos do crime.

Passo a readequar a dosimetria do apelado José Ribamar Pacheco Sousa, considerando como desfavorável os motivos do crime, nos termos do voto acima obtendo a pena inicial 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, utilizando a fração de 1/6 sobre a pena mínima em abstrato, a qual torno definitiva ante a ausência de agravante e atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição da pena.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena no aberto, nos termos do artigo 33, § 2o alínea C do código penal.

Tendo em vista que não houve trânsito em julgado para o Ministério Público, deixo de manifestar acerta da prescrição da pretensão punitiva do apelado, devendo ser analisada oportunamente pelo Juiz da execução penal.

Pelo exposto, provejo parcialmente o recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, apenas para reconhecer como desfavorável as circunstância judicial dos motivos do crime, readequando a pena definitiva de apelado, para 01( um) ano e 02(dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto; deixo de manifestar acerca da prescrição da pena de

José Ribamar Pacheco Souza, em razão de não ter ocorrido o transito em julgado da decisão,
mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024